Tribunal: TCU
Processo: 005.472/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente a aquisição de imóvel com recursos do Fundeb (código Uasg 982559). Objeto: aquisição do imóvel de MATRÍCULA No 762, registrado noCartório de Registro Geral de Imóveis de São Bento do Una/PE

Inteiro teor:
Acórdão 1203/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação formulada pelo Sr. Sidcley Pimentel de Brito, vereador do Município de São Bento do Una/PE, sobre supostas irregularidades no uso de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), exercício de 2021, especificamente na desapropriação de imóvel que seria destinado à construção de uma escola municipal, sem que a obra tenha sido iniciada até o momento, caracterizando malversação de recursos públicos e possível dano ao Erário, Considerando que, nos termos da análise da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), os recursos utilizados na aquisição do mencionado imóvel foram oriundos da repartição de recursos provenientes de transferências constitucionais, dentro de cada estado, com base nos incisos I, II, e III do art. 212-A da Constituição Federal (Transferências Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos); Considerando, portanto, que os investimentos em apreço foram custeados com recursos municipais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere ao processo abaixo relacionado, com base nos arts. 143, inciso III, e 237 do Regimento Interno do Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer da presente representação, haja vista o não atendimento dos requisitos de admissibilidade cabíveis ao feito; em dar ciência desta deliberação ao autor da representação; e em arquivar os presentes autos, após a adoção da medida especificada adiante: 1. Processo TC- Processo 005.472/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Município de São Bento do Una - PE. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Luiz Augusto Nagel Hulse (64812/OAB-SC), representando Sidcley Pimentel de Brito. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE/PE) cópia da presente deliberação, da instrução da unidade técnica e das peças 1 a 8, para que avaliem a conveniência e a oportunidade de promover ações de controle acerca dos fatos ora relatados.